Tribunal: TJES
Processo: 5000967-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-25.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZILDA SECHIM ZANIVAN e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE DO DÉBITO APURADO. INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação de Nulidade da Dívida, Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Dano Imaterial” ajuizada por Zilda Sechim Zanivam e outro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9407676, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, rateados proporcionalmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9407676 e as cobranças dele decorrentes foram válidos;
(ii) determinar se é cabível a fixação de parâmetros para cálculo de eventual recuperação de consumo demonstrada no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não pode, por si só, caracterizar a irregularidade apurada, sendo necessária a comprovação por meio de perícia técnica ou outros procedimentos que respeitem o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A concessionária de energia não observou os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que impõem a realização de avaliação técnica do medidor, com ciência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, bem como o acondicionamento e preservação do equipamento para eventual perícia.

A substituição do medidor de energia elétrica pela própria concessionária impossibilitou a realização de prova judicial pericial, inviabilizando a comprovação da irregularidade alegada.

A ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa na lavratura do TOI nº 9407676 e no procedimento administrativo subsequente configura apuração unilateral, invalidando a cobrança do débito.

O pedido subsidiário de fixação de parâmetros para recuperação de consumo não merece acolhimento, pois, sem a devida comprovação da irregularidade por meio de procedimento regular, não há base legal para exigir qualquer valor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para caracterizar a irregularidade apurada sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A substituição do medidor de energia elétrica pela concessionária, sem preservação do equipamento para análise técnica e perícia judicial, inviabiliza a comprovação da irregularidade e torna inválida a cobrança do débito correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0011063-97.2017.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da “
Ação de Nulidade da Dívida, Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Dano Imaterial”
, ajuizada por
ZILDA SECHIM ZANIVAM e outro,
que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9407676, todavia julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento, além de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, proporcionalmente atribuídos em 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para a ré, ora recorrente, sendo suspensa a exigibilidade em relação aos autores em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 7232944), a apelante argumenta que: (i) os procedimentos para apuração de irregularidade foram realizados em conformidade com a legislação aplicável, notadamente a Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) a inspeção foi realizada na presença do responsável pela unidade consumidora; (iii) a irregularidade apurada no medidor de energia elétrica foi devidamente documentada e comunicada ao consumidor, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa; e (iv) a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento ilícito do consumidor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a validade do TOI e das cobranças dele decorrentes ou, subsidiariamente, que sejam fixados parâmetros para o cálculo da recuperação de consumo demonstrada no TOI objeto da lide.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as suas teses recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na análise da validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9407676, lavrado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., e seus desdobramentos, incluindo a possibilidade de cobrança dos valores apurados, bem como na discussão acerca de eventual nulidade do débito declarado pela sentença de primeiro grau.

Como disposto, a apelante sustenta que os procedimentos para apuração da irregularidade seguiram rigorosamente a Resolução ANEEL nº 414/2010, enfatizando a presença do responsável pela unidade consumidora durante a inspeção e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença de primeiro grau, todavia, ao analisar os elementos probatórios, entendeu que os procedimentos adotados pela recorrente não foram suficientes para comprovar a regularidade do TOI, especialmente pelo fato de que “
a única prova que interessaria ao julgamento seria a prova pericial no aparelho supostamente adulterado, entrementes, a própria ré noticiou que efetivou a substituição do medidor, tornando, via de consequência, inviável a produção da prova judicial
”.

Sobre o tema, nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização – inclusive, a elaboração de “avaliação técnica”, respeitando-se o direito ao contraditório em tal procedimento administrativo. Confiram-se os referidos dispositivos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de
avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a
inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Embora o teor dos dispositivos supramencionados seja claro e objetivo quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que a elaboração do TOI nº 9407676, datado de 18/04/2022, não observou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade do medidor de energia instalado na residência dos agravados.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a agravante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no TOI, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Todavia, verifica-se que o titular da unidade inspecionada se encontrava ausente no momento da avaliação e da troca do medidor, conforme cópia do Relatório de Avaliação Técnica de evento ID 4601176, de modo que não lhe foi oportunizado o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, em inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, caracterizando-se, assim, apuração unilateral e, destarte, irregular. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)Impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor perante a ausência de apresentação do aparelho para análise pericial
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0011063-97.2017.8.08.0011 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A
hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,

tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

Por fim, também não merece acolhida o pedido subsidiário da parte recorrente de fixação dos parâmetros para o cálculo da recuperação de consumo, uma vez que, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, o que, como explicitado, não ocorreu no presente caso.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela concessionária apelante
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.